Tribunal: TJBA
Processo: 8012262-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012262-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ALVISA DA SILVA CORREIA Advogado(s): LEANDRO SILVA CORREIA AGRAVADO: CLEONICE VIANA DE MOURA Advogado(s):ALVANIR VIEIRA BOA SORTE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. PRECLUSÃO AFASTADA. CORREÇÃO DE EQUÍVOCO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária de cobrança, acolheu aditamento à inicial para incluir membros de comissão de extinto clube no polo passivo da lide, determinando a citação da agravante após 18 anos de curso processual. A agravante sustenta a ocorrência de preclusão, uma vez que o pedido de inclusão já teria sido indeferido em 2015 sem interposição de recurso, além de alegar violação à segurança jurídica e estabilidade das decisões. O juízo de origem rejeitou os embargos de declaração opostos contra a determinação de citação, mantendo o recebimento do aditamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina a inclusão de litisconsorte passivo é passível de agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada; e (ii) saber se opera a preclusão sobre o aditamento da inicial para modificação do polo passivo quando o juiz atua para corrigir equívoco anterior e garantir o direito de alteração facultado pelo art. 329, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a inclusão de litisconsorte não conste expressamente no art. 1.015 do CPC, admite-se o agravo pela tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ), dada a urgência e a inutilidade de se discutir a validade da inclusão apenas em sede de apelação. 4. O magistrado de origem revogou expressamente o pronunciamento anterior que impedia o aditamento, corrigindo trajetória processual equivocada. O pedido fora formulado antes da citação do réu originário, respeitando a liberdade de alteração dos elementos da demanda (art. 329, I, do CPC). 5. A jurisprudência do STJ autoriza o aditamento da inicial para modificação do polo passivo, mesmo após a contestação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, privilegiando-se a economia processual e a efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 329, I e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, AgInt no AREsp 952.182/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012262-20.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARIA ALVISA DA SILVA CORREIA e, como agravado(a), CLEONICE VIANA DE MOURA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA